Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. TOTALIDADE.
1. Inexistindo o pagamento voluntário da condenação, o executado estará sujeito ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, caput, do Código de Processo Civil.
2. Ainda que o executado realize o pagamento parcial da condenação no prazo estipulado no caput do artigo 523 do Código de Processo Civil, a multa e os honorários advocatícios deverão incidir sobre a totalidade do valor da execução, quando o pagamento tiver o condão apenas de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.